Tribunal: TJES
Processo: 5031247-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031247-67.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JUSCELINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu liberdade provisória aos réus, acusados de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0028561-03.2018.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da prisão preventiva dos réus, com base no excesso de prazo, foi adequada; e (ii) analisar se a ausência de contemporaneidade e a suficiência das medidas cautelares justificam a manutenção da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Constatado o excesso de prazo da prisão preventiva, que se prolongava por aproximadamente três anos desde 2020, sem previsão de julgamento e sequer decisão de pronúncia, verifica-se que a custódia cautelar não atende ao princípio da razoabilidade.

4. Ausente o periculum libertatis, pois, desde a revogação da prisão em 2023, não há notícia de descumprimento das medidas cautelares ou da prática de novos delitos, demonstrando a suficiência das medidas alternativas à prisão.

5. A prisão preventiva, como medida excepcional, exige contemporaneidade dos fatos justificadores e não se sustenta quando não há elementos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a falta de contemporaneidade dos fatos imputados inviabiliza a decretação ou manutenção da prisão preventiva, salvo situações excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da prisão preventiva por excesso de prazo é medida adequada quando constatada a ausência de razoabilidade no prolongamento da custódia sem avanço processual significativo.

2. A ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão e a inexistência de novos elementos ensejadores da cautelaridade tornam inviável a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/07/2022, DJe 21/07/2022; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/05/2021, DJe 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da ação penal ajuizada contra
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e JOCELINO DE OLIVEIRA ou JUSCELINO DE OLIVEIRA GONÇALVES,
concedeu a liberdade provisória aos réus.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, além da gravidade concreta do delito, os acusados possuem registros criminais, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Aduz ainda que as peculiaridades e as complexidades do caso concreto (pandemia da Covid-19) afastam a tese de excesso de prazo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva dos recorridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 10174422).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da ação penal ajuizada contra
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e JOCELINO DE OLIVEIRA ou JUSCELINO DE OLIVEIRA GONÇALVES,
concedeu a liberdade provisória aos réus nos autos da ação penal nº 0028561-03.2018.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, além da gravidade concreta do delito, os acusados possuem registros criminais, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Aduz ainda que as peculiaridades e as complexidades do caso concreto (pandemia da Covid-19) afastam a tese de excesso de prazo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva dos recorridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 10174422).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

De acordo com a denúncia
“
(...)
no dia 18 de janeiro de 2018, por volta das 17h00min, na Estrada do Dique, no Bairro Araçás, em Vila Velha/ES, Raphael da Silva Gomes Messias, vulgo "N", recebeu diversos disparos de arma de fogo, todos na cabeça, sofrendo as lesões descritas no laudo de fls. 141, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte
(...)
”.

Embora haja prova da materialidade e indícios de autoria da conduta delitiva imputada aos réus pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal, entendo que a revogação da prisão se revela correta diante do excesso de prazo verificado em julho de 2023.

Conforme consta da decisão recorrida, os réus encontravam-se presos preventivamente desde meados de 2020, ultrapassando os limites temporais para sua manutenção.

Ora, em que pesem os argumentos lançados pelo Parquet e a evidente gravidade dos fatos, é certo que os réus encontravam-se presos preventivamente há aproximadamente 03 anos, sem previsão de julgamento, o que lamentavelmente revela excesso de prazo.

Inclusive, consta dos autos que até presente data não houve sequer decisão de pronúncia, não podendo, sequer, ser invocada a Súmula 21 do STJ.

Ademais, resta ausente o
periculum libertatis
a justificar a decretação da custódia cautelar dos réus. Isso porque, desde a revogação da prisão, não houve qualquer comunicação de novo fato a justificar a decretação da medida extrema da prisão preventiva.

Ao que parece, as medidas cautelares estão sendo suficientes, não havendo notícias de seu descumprimento.

Nesse contexto, considerando que os réus estão soltos há mais de 01 ano e, desde então, não há notícias de que eles tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, entendo que não há contemporaneidade nos fatos para autorizar a decretação da prisão preventiva neste momento.

Nessa linha, é “
pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS .TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas – fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Por fim, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.